Tribunal: TJDFT
Processo: 0724733-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do novo delito quando cumpria pena anterior em regime aberto, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de duas condenações definitivas, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social. Ademais, a autoridade impetrada procedeu ao reexame da necessidade da manutenção da prisão preventiva, considerando o decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido pela novel norma processual (art. 316, parágrafo único, do CPP).

2. Ordem conhecida e denegada.